Tribunal: TJES
Processo: 5002581-61.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002581-61.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO SOUZA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o Recorrente afirma que obteve negativa da Recorrida para tratamento em clínica para dependentes químicos, sendo obrigada a recorrer à clínica particular por conta própria e requer o custeio do seu tratamento.

Em sede de sentença:
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, e, via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO
,
com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2393942) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando aos autos, verifica-se que a Recorrente alega dano sofrido devido à negativa de internação em casa de recuperação por parte da Recorrida, requerendo a reforma da sentença para que a mesma custeie o referido tratamento.

Como bem demonstrado na sentença, não se verifica qualquer prova de negativa da Recorrida para que se pudesse dar ensejo ao acolhimento dos pedidos da parte Autora, ao contrário, traz a Recorrida aos autos documentos que demonstram que a ligação da sobrinha do Recorrente só ocorreu um dia antes da propositura da presente ação.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada, na qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência tendo em vista a justiça gratuita concedida.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.